Tribunal: TJDFT
Processo: 0705822-49.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A destituição do poder familiar configura medida excepcional, que apenas se justifica nas hipóteses arroladas no artigo 1.638 do Código Civil, em procedimento regulamentado nos artigos 19, 22 e 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Apesar de a legislação eleger a manutenção ou reintegração das crianças e adolescentes à família biológica, o princípio máximo que orienta as normas concernentes ao direito em questão é o maior interesse dos menores.
3. No caso dos autos, a sentença está amparada em provas suficientes para comprovar a inaptidão dos genitores para o exercício do poder familiar, diante do histórico de maus-tratos e exposição da vida do infante a iminente risco.
4. Apelo conhecido e desprovido.